Tribunal: TJMT
Processo: 1004645-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004645-73.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
AGRAVADOS:- ADEMIR FRANCISCO BOSQUEIRO e outros
Agravo de Instrumento n. 1004645-73.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Canarana que declinou da competência e determinou a remessa da Execução e dos respectivos Embargos à comarca de Coronel Vivida-PR.
A agravante alega que o decisum contraria tanto o conjunto probatório existe na lide como também a legislação sobre fixação de competência em vista do local do pagamento, local de entrega dos grãos, foro de eleição e local da negociação.
Aduz que na procuração juntada pelos agravados cada um informa um endereço diverso da cidade de Coronel Vivida, e um deles diz que reside em Canarana.
Afirma que eles tentam ludibriar a Justiça, pois respondem a várias Execuções em Canarana e, além do mais, até o momento não houve nenhum empecilho para se defenderem nos autos.
Argumenta que no caso não cabe Código de Defesa do Consumidor, mas sim o Código Civil, por não tratar de relação de consumo.
Acrescenta que toda a negociação se deu em Canarana, inclusive foi esse o foro eleito, e por isso devem ser aplicados os arts. 53, 63 e 781 todos do CPC.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que declinou da competência e determinou a remessa dos autos à comarca de Coronel Vivida-PR.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente, já que a remessa de todo o processo a outra comarca poderá acarretar dispêndio de tempo e custos, sobretudo se o Recurso for provido no final quando, então, terá que retornar à comarca de origem.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 2 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator